Tribunal: STF
Processo: Ext 850
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSFERÊNCIA
PARA OUTRO ESTADO.
O título jurídico legitimador da prisão preventiva é renovado com a
instauração do processo extradicional e sua manutenção é condição
sine qua non para o regular processamento do feito.
A permanência do extraditando na Capital Federal é justificada por
estar à disposição do Supremo Tribunal Federal, assim como por já se
encontrar o processo na iminência de ser levado a julgamento.
Agravo regimental improvido.